Tribunal: CARF
Processo: 13839.902378/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902378/2015-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.481 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
SENSIENT TECHNOLOGIES BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INGREDIENTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL EM SEDE DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE
EM
CASOS
EXCEPCIONAIS.
A regra é a preclusão do direito à apresentação da prova documental que não é
trazida aos autos junto à impugnação/manifestação de inconformidade
interposta em primeira instância, ressalvadas as exceções previstas nas alíneas
do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972. Todavia, tem se admitido,
excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas por este Conselho, que
novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio
de despacho decisório eletrônico.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da liquidez e certeza do direito creditório no âmbito do
processo administrativo fiscal compete ao contribuinte, que é quem alega o
direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 28 do
Decreto no 7.574/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902378/2015-23
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.481 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902378/2015-23

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP):
1. A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação no
PER/DCOMP no 20453.85814.050215.1.3.04-1304 (fls. 41/45), em 05/02/2015,
pleiteando a compensação de débitos referentes a impostos e contribuições
administrados pela RFB, com créditos da contribuição para o PIS (código de receita
6912) no valor original de R$ 845,09, do período de apuração de outubro/2012,
decorridos de suposto pagamento a maior ou indevido (DARF total de R$ 32.410,04)
efetuado em 23/11/2012.
2. Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (fl. 47), no qual a compensação
declarada não foi homologada, sob o fundamento de que a partir das características do
DARF por meio do qual teria ocorrido o pagamento a maior ou indevido, o pagamento
foi integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte, não
restando saldo disponível para compensação.
3. Consta na referida decisão que o pagamento objeto da DCOMP foi utilizado para
quitar o valor de R$ 23.102,57 referente à contribuição para o PIS no período de
apuração de outubro/2012 e o valor de R$ 9.307,47 no PER/DCOMP no
22541.86742.100113.1.3.04-4793.
4. Cientificada da decisão em 10/06/2015 (fls. 49/50), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 10/07/2015 (fls. 02/03) alegando, em síntese
que:
• O objetivo da presente Manifestação de Inconformidade consubstancia-se na
comprovação da veracidade do crédito utilizado no Perdcomp n°
20453.85814.050215.1.3.04-1304, mediante apresentação dos documentos suportes
ao crédito, após a retificação da DCTF Outubro 2012 e da EFD Contribuições do
mesmo período.
• O crédito originalmente disponível e reconhecido pela Secretaria da Receita
Federal foi de R$ 9.307,47, o qual foi integralmente utilizado no Perdcomp n°
22541.86742.100113.1.3.04-4793.
• Posteriormente à compensação indicada, a empresa identificou que o Pis devido na
apuração de outubro de 2012 era RS 22.257,48 conforme constou na DCTF
retificadora e na EFD Contribuições do mesmo período, e não o valor
originalmente declarado R$ 23.102,57, assim, o credito disponível, pelo
recolhimento a maior, para compensação passou a ser R$ 10.152,56 e não mais R$
9.307,47, restando o valor ainda disponível de créditos de R$ 845,09.
• Requer seja reformulado o Despacho Decisório, para reconhecer a comprovação ora
apresentada quanto ao saldo ainda não compensado.
5. Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade foram
juntados às fls. 04/34.
[grifo nosso]
Ao julgar a manifestação de inconformidade (acórdão no 16-91.093, às fls. 81/88),
a 6a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, considerou-a improcedente. O r. acórdão
não foi ementado, mas de sua leitura verifica-se que a câmara baixa concluiu que a retificação da
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.481 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902378/2015-23

DCTF, após a ciência do despacho decisório, não é suficiente para a comprovação do crédito
pleiteado e que é indispensável que a origem do crédito seja comprovada por documentação
hábil que dê suporte à declaração. Os seguintes excertos do voto condutor da decisão de piso
enunciam a síntese das razões de decidir, além de nos oferecer um excelente resumo em relação
às datas e valores referentes à declarações apresentadas pelo contribuinte:
22. Em 26/06/2015, após a ciência do Despacho Decisório, a contribuinte retificou
novamente a DCTF referente ao período de apuração de outubro/2012 (fls. 16/17), na
qual consta valor devido de PIS de R$ 22.257,48.
23. Em 08/07/2015, retificou também sua EFD Contribuições do período (fls. 18/19),
cujo valor devido de PIS é R$ 22.257,48.
24. Assim, pretende compensar o valor supostamente indevido ou recolhido a maior de
R$ 845,09 na DCOMP ora analisada.
25. Ocorre, que as retificadoras apresentadas, reduzindo o valor devido da
COFINS, não são suficientes para demonstrar a existência do crédito pleiteado,
visto ser indispensável que a origem do crédito seja comprovada por
documentação hábil que dê suporte à declaração.
26. Conforme dispõe o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, abaixo transcrito, são
aplicadas às manifestações de inconformidade as mesmas regras do Processo
Administrativo Fiscal, previstas no Decreto no 70.235, de 1972. Assim estabelece:
[...]
27. E de acordo com o que estabelece o Decreto no 70.235/1972, a impugnação
formalizada deve ser instruída com os documentos em que fundamente suas alegações,
conforme disposto em seus art. 15 e 16:
[...]
28. Cumpre lembrar que nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil).
29. Note-se que a interessada possui um DACON retificador transmitido em
28/05/2013 (fls. 53/80), cuja contribuição para o PIS a pagar no período de
outubro/2012 é R$ 23.102,56.
30. Se comparados os valores deste DACON com os da EFD Contribuições
retificada em 08/07/2015, verifica-se que o valor da contribuição apurada, de R$
51.244,22 é o mesmo, no entanto, o valor dos créditos descontados foi aumentado
quando apresentada a retificação da EDF Contribuições, reduzindo o valor a
recolher de R$ R$ 23.102,56 para R$ 22.257,48.
31. Como dito, a documentação retificadora apresentada não é suficiente para respaldar
o alegado crédito.
32. A defesa não acostou aos autos, juntamente com a manifestação de
inconformidade, documentos que justificassem as alterações.
33. No caso, como a redução do valor devido se deu pelo acréscimo dos créditos
apurados, deveriam ser demonstrados e comprovados por meio de documentos
fiscais, quais foram as operações que deram origem a tais créditos.
34. Desta forma, descabe cogitar a respeito de homologação de compensação, em face
da falta de comprovação de crédito líquido e certo do sujeito passivo.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.481 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902378/2015-23

[grifo nosso]
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
98/101) em que alega o seguinte:
a. SENSIENT TECHNOLOGIES BRASIL, acima qualificada, identificando em 2014
que não havia aproveitado os créditos do Pis sobre as aquisições de Ativos
Imobilizados conforme previsto nos incisos VI e VIII do Art. 3o da Lei 10.833/2003
e, após levantamento detalhado de todas as notas fiscais de aquisições de Ativos
Imobilizados de períodos a partir de 2011, passíveis do aproveitamento dos
créditos, apurou de forma extemporânea os créditos não aproveitados em cada período
de apuração.
[...]
d. O valor total do débito apurado para o Pis na competência outubro de 2012 já
descontado dos créditos foi de R$ 23.102,57.
e. O valor do DARF pago em 23/11/2012 para a competência outubro de 2012 foi de
R$ 32.410,04.
f. O pagamento a maior total do Pis para a competência outubro de 2012 foi de R$
10.152,56 dividido da seguinte forma:
a. R$ 9.307,47, reconhecido pela Receita Federal e integralmente utilizado no
Perdcomp n° 22541.86742.100113.1.3.04-4793 de 10/01/2013 para quitar
parcialmente o DARF do Pis código da receita 6912 apurado em novembro de
2012 com vencimento em 21/12/2012, crédito que não tem origem no trabalho
do cálculo dos créditos extemporâneos tratados nos itens anteriores.
b. R$ 845,09, de origem do trabalho dos créditos extemporâneos tratados nos
itens anteriores, o qual, foi integralmente utilizado no Perdcomp n°
20453.85814.050215.1.3.04-1304
apresentado
em
05/02/2015
e
não
reconhecido pela Receita Federal.
[...]
h. A não homologação do Perdcomp n° 20453.85814.050215.1.3.04-1304, se deu pois,
na data da transmissão da declaração de compensação em 02/05/2015, o contribuinte,
por erro de fato, não havia retificado a DCTF Mensal 10/2012, bem como, a EFD
Contribuições 10/2012 evidenciando nessas declarações o crédito de R$ 845,09 de
origem da apuração extemporânea dos créditos dos Ativo Imobilizado conforme supra
citado.
Em 26/06/2015 a DCTF Mensal 10/2012 foi retificada corrigindo os valores informados
para o Débito do Pis apurado em 10/2012, conforme demonstrado abaixo:
Valor do Débito: 22.257,48
Valor Total do DARF: 32.410.04
Valor Pago do Débito: 22.257,48
[grifo nosso]
Invocando o princípio da verdade material e alegando o intuito de robustecer a
convicção desta turma julgadora, o contribuinte informa que junto de sua peça recursal trouxe
aos seguintes documentos:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.481 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902378/2015-23

1) “Planilha detalhada de apuração dos créditos do PIS apurados com o
levantamento detalhado realizado em 2014, contendo, cada nota fiscal relativa
à aquisição de ativo imobilizado, cada item da nota fiscal, prazo de
apropriação dos créditos e a composição do crédito de R$ 845,09 de outubro
de 2012” (fls. 117/122);
2) “Cópia das notas fiscais listadas na Planilha detalhada de apuração dos
créditos (fls. 123/222);
3) “Registros — F130 — Entradas" da EFD Contribuições 10/2012 Retificadora
com as informações detalhadas dos itens do Ativo Imobilizado conforme a
planilha detalhada de apuração dos créditos e que não constavam na EFD
Contribuições 10/2012 original” (fls. 223/224);
4) “Relatório " a informação Demonstração dos Créditos Apurados no Período",
da EFD Contribuições 10/2012 contendo da base de cálculo do crédito de R$
845,09, no item "10 - Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado" conforme planilha detalhado dos créditos e que não
constava na EFD Contribuições 10/2012 original” (fls. 225);
5) “Razão Contábil emitido diretamente do ERP do Contribuinte com os
lançamentos de regularização dos créditos extemporâneos e, evidenciando na
página 12/13 o lançamento da apropriação do crédito de R$ 845,09 de outubro
de 2012” (fls. 225/238);
5.1)
“Lançamento esse que consta também no Livro Diário Geral 7 da
Escrituração
Contábil
Digital
Recibo
de
entrega:
7B.15.52.92.23.46.FC.9B.EF.91.137.E8.0D.08.1A.B9.83.130.4F-
7.
Lançamento:
(125011102030110002812000011845,091C10120161027MAN00
1001000002077C011010111APROP PIS S/ IMOBILIZADO -
10/201211).” (fls. 592/1047); (fls. 239).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.481 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902378/2015-23

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e, dada a não arguição de questões
preliminares, passo à análise das razões de mérito.

3. Do mérito
A Recorrente alega que após um levantamento realizado no ano de 2014,
constatou que em 10/2012 não havia apropriado créditos do regime de não-cumulatividade da
contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$ 845,09, sobre bens incorporados ao seu ativo
imobilizado.
Diz que, em razão dessa reapuração, ocorreu um aumento dos créditos e a
consequente diminuição do valor devido a titulo de PIS no período, acarretando um indébito no
valor de R$ 845,09 que foi utilizado na DCOMP no 20453.85814.050215.1.3.04-1304.
Alega que por um erro não retificou a DCTF de 10/2012 antes do envio da
DCOMP para evidenciar o crédito pleiteado e que, por isso, o despacho decisório apontou a
inexistência de pagamento a maior no período.
Conforme consta no relatório supra, ao julgar a manifestação de inconformidade,
a câmara baixa salientou que o ônus da prova do direito creditório é do contribuinte, destacou
que a apresentação de declarações retificadoras não é suficiente para demonstrar a existência do
crédito pleiteado, observou que em primeira instância o contribuinte não apresentou documentos
que justificassem as alterações e concluiu que, como o indébito era proveniente de acréscimo dos
créditos da contribuição, a manifestante deveria ter comprovado por meio de documentos fiscais
quais foram as operações que deram origem a eles.
Correta a decisão de piso. É entendimento consolidado no âmbito deste Conselho
que a retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação (Súmula CARF no 164).
No mais, em primeira instância a recorrente não só deixou de apresentar provas
documentais do crédito reclamado como também não especificou sua origem.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.481 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902378/2015-23

Ciente dos fundamentos da decisão de primeira instância, a agora recorrente traz
em sua peça recursal esclarecimentos acerca da origem do crédito e junta documentos com
desiderato de comprová-lo.
Acerca da apresentação de documentos em âmbito recursal, necessário fazer um
adendo para destacar que, no processo administrativo fiscal, o momento oportuno para a
apresentação da prova documental é a interposição da manifestação de inconformidade. Passada
esta oportunidade, estaria configurada a preclusão do direito de fazê-lo, ex vi do § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235/1972, a menos que demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses
previstas em suas alíneas, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Todavia, as turmas deste Conselho têm admitido, excepcionalmente, que novas
provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso voluntário, quando o
indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho decisório eletrônico1. Esse
entendimento parte do pressuposto de que, devido à sua concisão, este tipo de decisão não
fornece ao contribuinte orientações detalhadas acerca dos requisitos necessários para a
comprovação do crédito não reconhecido.
Posto isso, na medida em que, neste caso, a denegação da restituição foi feita a
partir de despacho decisório eletrônico e que na decisão de piso foram esclarecidas as balizas
para a comprovação do direito, entendo admissível a aceitação dos documentos apresentados.
Feitas essas considerações, dos documentos apresentados, merecem destaque a
planilha de apuração dos créditos do PIS (fls. 117/122), na qual a Recorrente relaciona os itens
sobre os quais apurou os créditos que embasaram a apresentação da DCOMP no
20453.85814.050215.1.3.04-1304, as notas fiscais correspondentes à aquisição de tais itens (fls.
123/222) e a “Demonstração dos Créditos Apurados no Período", da EFD Contribuições
10/2012, na qual, no item "10 - Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, consta a base de cálculo de R$ 51.217,44, que submetida à alíquota de 1,65%
resulta crédito no valor de R$ 845,09.

1 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.481 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902378/2015-23

Pode-se dizer que tais documentos, em conjunto com as razões de recurso,
apontam a origem do crédito pleiteado em DCOMP, porém, não comprovam a pertinência de sua
apropriação. Explico:
A Recorrente alega que os créditos são decorrentes de aquisições para seu ativo
imobilizado. Analisando as informações contidas na planilha de apuração, constata-se que os
itens foram classificados em dois grupo, quais sejam: “MAQS, EQUIP, MÓVEIS, UTENS
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO” e “BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES EM IMÓVEIS DE
TERCEIROS”. Assim, a principio, o embasamento para apuração desses créditos seriam os
incisos VI e VII do art. 3o da Lei no 10.637/2002, in verbis:
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de
mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
Todavia, apesar de te apresentado a relação dos bens adquiridos e as notas fiscais
correspondentes, a Recorrente não trouxe aos autos elementos que comprovem a satisfação dos
requisitos previstos em lei para aproveitamento desses créditos.
No caso das alegadas benfeitorias em imóveis de terceiros, a Recorrente não
especifica quais seriam esses imóveis e sua finalidade, não apresenta os contratos de locação e
não comprova que suportou os custos dessas aquisições, o que é fundamental, já que, a depender
do acordo entre as partes, as benfeitorias podem ser indenizáveis.
Em relação aos demais itens, conquanto possa se dizer que são caraterísticos do
ativo imobilizado, a Recorrente não traz informações ou provas acerca de sua destinação, de
modo que não restou demonstrada a sua utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
Além disso, compulsando a relação apresentada, vê-se uma grande quantidade de
itens identificados como prateleiras, poltronas, cadeiras, armários, gaveteiros e mesas, os quais,
via de regra, não são bens tipicamente essenciais à produção de bens destinados à venda ou à
prestação de serviços.
Em consulta ao contrato social da Recorrente2, vê-se que suas atividades são
predominantemente fabris e comercias (vide abaixo). Vale ressaltar que para as atividades
comerciais não existe previsão legal para a apropriação de créditos sobre encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado e para as atividades de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços, a comprovação da pertinência desses créditos demanda a
demonstração da essencialidade dos bens para o desempenho dessas atividades:
(a) o comércio, a importação e a exportação de produtos e insumos para as indústrias
química, alimentícia e farmacêutica em geral;

2 11a Alteração do Contrato Social (fls. 23/34)
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.481 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902378/2015-23

(b) o processamento de misturas líquidas e em pó de corantes naturais e sintéticos e de
outros componentes que façam parte das fórmulas de produtos químicos, alimentícios e
farmacêuticos em geral;
(c) o comércio, a distribuição, a manipulação e a fabricação de corantes naturais,
sintéticos e suas misturas em pó ou líquidas, assim como aditivos ou ingredientes
associados para sua aplicação como ingredientes nas áreas alimentícias, farmacêutica
e/ou cosmética;
(d) o comércio, a distribuição, a manipulação e a fabricação de misturas de
ingredientes ou ingredientes tais como vegetais desidratados, potencializadores de
sabores, resinas de óleo, e demais ingredientes aptos para a indústria alimentícia;
(e) o comércio, a distribuição, a manipulação e a fabricação de tintas para impressão
solúvel em água, para a industria de impressoras;
(f) o processamento, o comércio; a 'importação e a exportação de aromas, fragrâncias,
recheios, proteínas vegetais hidrolisadas, extratos de levedura e emulsões para as
indústrias química, alimentícia e farmacêutica em geral;
(g) o processamento, o comércio, a importação e a exportação de produtos para a
indústria de ração animal;
(h) o processamento, o comércio, a importação e a exportação de produtos para a
indústria cosmética;
(1) a prestação de serviços, por conta própria ou de terceiros, relacionadas aos itens
acima mencionados; e
(j) a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia ou acionista.
Logo, embora a Recorrente tenha tido na via recursal nova oportunidade de fazer
prova da origem e pertinência do direito vindicado, não trouxe aos autos a comprovação da
satisfação dos requisitos para a apuração de créditos nas modalidades previstas nos incisos VI e
VII do art. 3o da Lei no 10.637/2002.
Não se pode olvidar que, em se tratando de direito creditório, o ônus probatório é
do contribuinte, já que é ele quem afirma possuir um direito frente ao Fisco. Nesse sentido,
devemos citar as normas contidas no art. 373, I, do Código de Processo Civil e no art. 28 do
Decreto no 7.574/2011, que incumbem àquele que alega ter um direito o ônus de comprová-lo.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.481 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.902378/2015-23

Fl. 252
DF CARF MF
Original